Tribunal: TJSP
Processo: 2064381-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do coronavírus. Pedido não submetido à apreciação do Juízo das Execuções. Tribunal que não pode conhecer da questão sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Ausência de manifesto constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder a autorizar a concessão da

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do coronavírus. Pedido não submetido à apreciação do Juízo das Execuções. Tribunal que não pode conhecer da questão sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Ausência de manifesto constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem, de ofício. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064381-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é paciente
CLAUDINEI SILVESTRE DE FARIA JÚNIOR e Impetrante HENRIQUE
FERREIRA MENQUINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064381-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46237
HABEAS CORPUS No 2064381-85.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DEECRIM UR9
PACIENTE: CLAUDINEI SILVESTRE DE FARIA JUNIOR
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando
a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do
coronavírus. Pedido não submetido à apreciação do Juízo
das Execuções. Tribunal que não pode conhecer da questão
sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau
de jurisdição. Ausência de manifesto constrangimento
ilegal, teratologia ou abuso de poder a autorizar a
concessão da ordem, de ofício. Ordem não conhecida.
O Dr. Henrique Ferreira Menquini, Advogado, impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
CLAUDINEI SILVESTRE DE FARIA JUNIOR, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR9 São
José dos Campos.
Sustenta, em resumo, que o paciente ostenta predicados
pessoais favoráveis, tendo se apresentado espontaneamente para o
cumprimento da reprimenda, de modo que faz jus à prisão domiciliar
como medida preventiva à Covid-19, nos termos da Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar ao acusado.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 14/15).
Indeferida a liminar (fls. 17/18), foram prestadas as
informações de estilo pela Autoridade apontada como coatora (fls.
21/22) e a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação do writ (fls. 25/29).
É, em síntese, o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064381-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não conheço da impetração.
Com efeito, o pedido não foi formulado perante o Magistrado
responsável pelo processamento da execução, que é o competente
para decidir acerca da excepcional colocação do paciente em prisão
albergue domiciliar, nos termos do art. 66, III, “b”, da Lei de
Execução Penal, bem como nos termos das próprias recomendações
superiores (art. 5o da Recomendação no 62, do CNJ e item “4” da
decisão do Ministro Marco Aurélio que em 17/03/2020 analisou as
Petições/STF no 14.137/2020 e 14.245/2020 na ADPF 347/DF).
Assim, o exame da matéria por esta Corte, agora, configuraria
indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau
de jurisdição.
Convém destacar, ainda, que tampouco é possível a concessão
da ordem de ofício, ao argumento de prevenção à pandemia do novo
coronavírus (covid-19).
Ora, não é caso de liberação imediata do paciente, que,
segundo as informações prestadas pelo Juízo de conhecimento (fls.
21/22), foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 21
(vinte e um) dias-multa, no piso mínimo, pelos crimes previstos nos
artigos 15 e 16, parágrafo único, da Lei n.o 10.826/03, na forma do
artigo 69 do Código Penal; preso em flagrante em 18/04/2010, o
paciente foi colocado em liberdade provisória em 13/05/2010 e assim
permaneceu até 10/02/2020, data do cumprimento do mandado de
prisão expedido em razão do trânsito em julgado da sentença
condenatória. Segundo relatado na inicial, o paciente está encarcerado na “Penitenciaria Dr. Edgar Magalhães Noronha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064381-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(PEMANO) Tremembé SP” (fl. 03 SIC), estabelecimento adequado
ao cumprimento da pena no regime intermediário (cf. http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/cpp.html#).
Nessas circunstâncias, não obstante o apelo humanitário da
Recomendação 62/2020 do C. CNJ, não vejo como aplicar as
medidas explicitadas (art. 5o da Recomendação), eis que não restou
minimamente comprovado que o paciente, pessoa relativamente
jovem, que conta com 33 anos de idade (fl. 14), faça parte do grupo
de risco de contaminação pelo COVID-19, assim como não há prova
quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento médico
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
Igualmente, ausente demonstração de que na unidade prisional em
que se encontra custodiado o risco de contaminação seja maior em
relação à sua permanência em prisão albergue domiciliar
Cumpre
observar,
outrossim,
que,
consoante
o
ofício
encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo,
"o interior do sistema penitenciário paulista oferece as
condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de
liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
Covid-19...".
Não se olvide, também, que a aplicação analógica do disposto
no artigo 117 da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em face
daqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas
apenas em hipóteses excepcionalíssimas, a exemplo, de portadores de
doença grave e desde que comprovada a impossibilidade de
assistência médica na unidade prisional, situações não comprovadas
no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064381-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A propósito, quanto à necessidade de prudente análise
casuística de pedidos como aquele deduzido no presente writ, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente
Ministro Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal O Estado
de São Paulo, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ
não pode ser interpretada como uma concessão automática e
geral de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação
n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios
dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem
se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda,
cometer
novos
crimes;
3)
análise
da
possibilidade
de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada
do próprio sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede
de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064381-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também devem
ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente
aqueles que ingressarem no ambiente carcerário durante a
pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a
“examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e
doentes, assim como os infratores de baixo risco”. Reforçando
esse
critério
mais
restritivo,
merece
destaque
estudo
conduzido por Keith Ditcham, pesquisador especializado na
análise da polícia e da criminalidade organizada do Britain's
Royal United Services Institute, segundo o qual cenários como
os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais
difíceis de administrar se um número considerável de prisioneiros for libertado, especialmente quanto às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar
que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que
até dia 3 deste mês de abril foram liberados mais de 31.640
presos, muitos deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar
a dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em
suma:
coronavírus
não
é
habeas
corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
- grifei).
Vale destacar, ainda, por oportuno, o bem elaborado parecer
da douta Procuradoria Geral de Justiça, que segue transcrito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064381-85.2020.8.26.0000 -Voto no
7
essencial para se tornar parte integrante deste:
“O enfrentamento da pandemia do coronavírus, por si só, não
autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade ou prisão domiciliar, mormente porque, além de não
encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança
pública, garantia preconizada pela Constituição Federal como dever do
Estado, além de direito e responsabilidade de todos (art. 144, CF).
A epidemia em questão não isenta os autores de crimes das
consequências de seus atos, razão pela qual o potencial risco de
contágio, ao qual indistintamente todos os indivíduos estão sujeitos,
não pode representar obstáculo ao cumprimento das prisões cautelares
ou definitivas legalmente impostas aos acusados ou condenados por
delitos.
Nos dias atuais, toda a população nacional e mundial, sem
distinção, esteja livre ou encarcerada, se encontra exposta ao risco de
contaminação pelo coronavírus, motivo esse, por sinal, de adoção de
medidas de confinamento domiciliar até mesmo de parcela expressiva
da população não delinquente, não havendo razão para a imediata
concessão de benefícios à paciente, ainda mais diante da inexistência
de comprovação de especial perigo no estabelecimento prisional em que
se encontra.
Não se nega a relevância, nem as elevadas intenções contidas
na ADPF/347 julgada pelo pleno do STF, que não determinou a
libertação indiscriminada dos réus, e também na Recomendação no
62/2020 do CNJ, que trata da adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo “coronavírus - Covid-19” no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, esta última com caráter de
aviso, conselho, ou no máximo de advertência, não se tratando de
determinação impositiva e vinculante, não trazendo um direito
automático à concessão da prisão domiciliar ou da liberdade, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064381-85.2020.8.26.0000 -Voto no
8
indicando que se realize a análise criteriosa do caso concreto pelo
magistrado, de modo a verificar a necessidade ou não de medida
benevolente, enquanto na ocorrência aqui em discussão, não nos
parece haver a presença dos requisitos para o pretendido benefício.
Ademais a impetração não trouxe comprovação inequívoca de
que o paciente se enquadre no grupo de vulneráveis da Covid- 19, ou
de que tenha a saúde fragilizada, nem de que exista especial risco no
estabelecimento onde se encontra.
(...)
Mais que isso, condenado a cumprir pena em regime
semiaberto, não se mostra cabível o deferimento de prisão domiciliar
porque, em se tratando de execução definitiva da pena, além de outras
exigências previstas em lei, a prisão albergue domiciliar é reservada a
quem cumpre a reprimenda em regime aberto (art. 117, caput e incisos,
CP) o que, a evidência, não é o caso do sentenciado.” (fls. 27/29).
À luz do exposto, não conheço da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica